Tribunal: TJSP
Processo: 1012588-05.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado - Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário do autor por força de suposto mútuo bancário - Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a inexistência do contrato de mútuo, ponto que, em relação a ele, fez coisa julgada - Repetição do indébito - Devolução em dobro – Não cabimento na espécie – Devolução simples dos

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Empréstimo consignado - Descontos indevidos de valores em benefício previdenciário do autor por força de suposto mútuo bancário - Banco réu não recorre da sentença que reconheceu a inexistência do contrato de mútuo, ponto que, em relação a ele, fez coisa julgada - Repetição do indébito - Devolução em dobro – Não cabimento na espécie – Devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário e não a dobrada prevista na sentença, que é reformada neste ponto - Dano moral - Caracterização – Dano "in re ipsa" - Indenização arbitrada em R$ 8.000,00 – Manutenção – Cabimento – Redução - Inadmissibilidade – Existência de prova técnica da falsidade da assinatura atribuída ao autor, circunstância que envolveu o seu nome em ato ilícito praticado por terceiro fraudador - Honorários advocatícios definidos pela sentença em 15% sobre o valor da condenação – Redução – Inadmissibilidade - Recurso provido em parte.